Tribunal: TJMT
Processo: 0039275-25.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039275-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINODO MT. IGREJA EVANG. DE CONFISSAO LUTERANA - CNPJ: 02.529.353/0001-09 (APELANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO RICARDO KIRSCH - CPF: 621.936.781-20 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO KIRSCH - CPF: 621.936.781-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE NUMÉRICA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por instituição religiosa em face de operadora de telefonia, em razão de cobranças indevidas e negativação após portabilidade numérica das linhas telefônicas.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve efetiva inversão do ônus da prova e se esta foi devidamente observada na sentença; (ii) saber se a inadequação da contestação apresentada configura confissão ficta; e (iii) saber se a portabilidade numérica da linha principal implicou encerramento contratual, tornando ilegítimas as cobranças posteriores.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a relação de consumo, aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, deferida liminarmente.

4. Documentos comprovam a portabilidade numérica em março de 2013, encerrando a prestação de serviços pela operadora requerida.

5. A contestação apresentada pela ré trata de outro processo, envolvendo terceiro estranho à lide, configurando ausência de impugnação específica e atraindo os efeitos do art. 341 do CPC.

6. Ausente prova da prestação de serviço ou da utilização da linha remanescente, ônus que incumbia à requerida em razão da inversão probatória.

7. A cobrança de valores por serviço não prestado e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracterizam prática abusiva e ensejam responsabilidade objetiva por danos morais, nos termos dos arts. 14 e 39, III e V, do CDC.

8. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova específica do prejuízo.

IV. Dispositivo

9. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor impõe à fornecedora de serviços o dever de demonstrar a legitimidade da cobrança e a prestação do serviço, sob pena de reconhecimento da irregularidade da negativação. 2. A apresentação de contestação que não se refere aos fatos da demanda equivale à ausência de impugnação específica e atrai os efeitos do art. 341 do CPC. 3. A cobrança por serviço não prestado após portabilidade numérica, com subsequente negativação indevida, configura prática abusiva que enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 17; 39, III e V; CPC, arts. 341 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1085745-08.2024.8.11.0001, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.06.2025; TJMT, N.U 1084170-62.2024.8.11.0001, Rel.ª Des.ª Eulice Cherulli, j. 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SÍNODO MATO GROSSO – IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0039275-25.2015.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BRASIL TELECOM CELULAR S/A – OI MÓVEL S/A, julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais (cf. Id. nº 159259145).

No recurso, a Apelante alega que a r. sentença foi proferida à revelia das regras processuais e das provas produzidas nos autos, sustentando existir nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Sustenta que houve inversão do ônus da prova na decisão inaugural, que não foi observada na sentença, e que ocorreu confissão por parte da requerida em razão da contestação apresentada não se referir ao presente processo.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões (cf. Id. nº 2742468724), a Apelada refuta os argumentos recursais, sustentando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SÍNODO MATO GROSSO – IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante contra BRASIL TELECOM CELULAR S/A – OI MÓVEL S/A, julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais (cf. Id. nº 159259145).

Extrai-se da inicial que a Apelante ajuizou a presente demanda em desfavor da operadora de telefonia, requerendo a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que era usuária de serviços de telecomunicação firmado no contrato nº 14816431-833700 e realizou portabilidade das linhas telefônicas em 01/03/2013, e a requerida continuou cobrando indevidamente pelos serviços.

Narra que “
em data de 01 de março de 2013, a Requerente, efetuou a PORTABILIDADE NUMÉRICA, sendo que o telefone gestor n°65-8406-6020, e os telefones nº 65-8406-4165, 65-8468-3271 65- 8468-3270, foram transferidos para a empresa de telecomunicações VIVO. Portanto a partir do dia 01 de março de 2013, a Requerida não mais prestou serviços de telecomunicações à Requerente. (doc. incluso)
”

Ainda, segundo a requerente, “
consumada a PORTABILIDADE NUMÉRICA, em 01-03-2013, para a VIVO, esta empresa passou a prestar serviços a Requerente, a qual passou a emitir a nota fiscal e fatura, para serem quitadas. (Doc. Inclusos). Ocorre que a Requerida, ainda que não tenha mais prestado serviços de telecomunicações à Requerente a partir de 01 de março de 2013, continuou emitindo notas ficais e faturas e promovendo as cobranças.”

Informa que “
a Requerente voltou a receber cobrança:s00006 através de empresa EASYCOB-N Consultoria, Treinamento e Assessoria Empresarial Ltda. referente as faturas nº 201307 vencimento 10-07-2013 no valor original de R$650,44 e fatura n° 201308, vencimento 10-08-2013, no valor original de R$613,86 (doc. incluso)
”.

Complementou que “
mesmo diante de todas as manifestações da improcedência da cobrança a Requerida registrou e negativou a Requerente no SERASA. Consta no Cadastro do Serasa o apontamento Data da inclusão 30-11-2013, Data de vencimento 10-07-2013, número do contrato 0005094266581683, que se refere ao Código do cliente, valor R$1.140,82 (Um mil cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos) (Doc. Incluso)
”.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelado, apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação e das cobranças efetuadas. (cf. Id. n° 274246854 – página 15)

Sustentou que “
trata-se de “Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela", na qual alega a parte autora ter sido indevidamente inscrita nos Órgãos de Proteção ao Crédito pela requerida, pelo Contrato 5099545644427, no valor de R$ 88,28 (oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), fato este que teria descoberto ao tentar efetuar empréstimo junto à determinada instituição financeira
”.

Em impugnação à contestação, cf. Id. nº 274246854, alega que “
examinando-se a peça da contestação apresentada pela Requerida, nota-se que os fatos impugnados em contestação, não guardam nenhuma relação com os pedidos da inicial. A Contestação apresentada nos autos em tela, IMPUGNA, a ação proposta por EDSON REZENDE FILHO
”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença de improcedência nos seguintes termos:

“Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Pretende a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a exclusão definitiva do nome do cadastro de inadimplentes, tendo em vista a falha na prestação dos serviços em razão da cobrança realizada após a portabilidade dos serviços.

(...)

Sobre o tema, transcrevo os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em relação ao réu, também o ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor.

Caso o réu alegue por meio de defesa de mérito indireta um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de comprová-lo.
[1]

Dessa forma, considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida na anotação da quantia questionada. Por sua vez, incumbe à requerida a demonstração da regularidade de seus atos.

Em que pese à narrativa fática exposta na petição inicial, os documentos acostados e a inversão do ônus da prova, é notório que a parte requerida logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, especificamente os documentos acostados pela parte autora, observa-se que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços.

Importante ressaltar que, apesar de a parte autora afirmar a anotação irregular, deixou de acostar as tratativas tidas com a parte requerida para o cancelamento da relação contratual.

Da análise do termo de solicitação de serviço móvel pessoal, acostado ao id 43994205, observa-se que não houve a portabilidade integral das linhas telefônicas, ou o pedido de cancelamento da linha remanescente.

Dessa forma, constata-se que nenhuma conduta irregular foi praticada pela parte requerida no momento da realização das cobranças, razão pela qual os pedidos de indenizações não merecem acolhimento.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SINODO Mato Grosso – Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
em desfavor de
Brasil Telecom Celular S/A – Oi Móvel S/A
.

Revogo
a tutela concedida no id 43994207.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme determina o art. 85, §2º e § 8º do CPC.”

Inconformada com o desfecho dado à lide, a Apelante interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir: (i) se houve efetiva inversão do ônus da prova nos autos e se esta foi devidamente observada na sentença; (ii) se ocorreu confissão ficta em razão da inadequação da contestação apresentada; e (iii) se a portabilidade da linha gestora implicou no encerramento automático do contrato e, consequentemente, na ilegitimidade das cobranças posteriores.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve efetiva inversão do ônus da prova nos autos e se esta foi devidamente observada na sentença, se ocorreu confissão ficta em razão da inadequação da contestação apresentada, e se a portabilidade da linha gestora implicou no encerramento automático do contrato e, consequentemente, na ilegitimidade das cobranças posteriores.

A inversão do ônus da prova constitui pedido judicial que visa redistribuir o encargo probatório entre as partes, afastando a regra geral prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. Trata-se de mecanismo previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável nas hipóteses em que se constate a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, conforme critérios de razoabilidade e as regras da experiência comum, a saber:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

No presente caso, verifica-se a existência de relação de consumo entre o autor e a empresa ré, prestadora de serviços de telefonia, atraindo a incidência das normas consumeristas. Ademais, em decisão liminar de id. 274246857 – página 3, houve o deferimento da inversão do ônus da prova nos seguintes moldes
“com fundamento no artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial”.

Impõe reconhecer que a inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de demonstrar, ao menos indícios consistentes de irregularidade, conforme reconhecido por este Egrégio tribunal. (N.U 1085745-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

A partir disso, a análise detida dos autos revela elementos probatórios que, embora tenham sido considerados pelo magistrado sentenciante, não receberam a valoração adequada em face dos princípios que regem as relações de consumo e da efetiva distribuição do ônus probatório.

O exame da documentação acostada pela parte autora demonstra, de forma inequívoca, o início do processo de portabilidade numérica em março de 2013, com menção expressa à linha 65-8406-6020, conforme se verifica do termo de solicitação de serviço móvel pessoal junto à operadora VIVO. (cf. Id. nº 274246853 - Pág. 21)

Este documento assume relevância fundamental na medida em que comprova não apenas a intenção da autora em migrar para outra prestadora de serviços, mas também a efetiva transferência das linhas especificadas.

A circunstância de que as cobranças posteriores, objeto da presente demanda, referem-se precisamente ao período subsequente à portabilidade e incidem sobre linha expressamente contemplada no termo de transferência configura elemento probatório robusto da ilegitimidade das faturas emitidas pela requerida. (cf. Id. nº 274246853 - Pág. 27)

Soma-se a essa constatação o fato de que a parte requerida, em sua contestação, apresentou manifestação processual inadequada que aborda fatos completamente estranhos à presente lide. A peça defensiva refere-se a situação envolvendo terceira pessoa denominada Edson Rezende Filho, com contrato e valores diversos daqueles objeto da demanda em análise.

Esta circunstância assume contornos ainda mais graves quando se considera que a adequada impugnação dos fatos alegados na inicial constitui ônus processual básico da parte requerida, cuja inobservância acarreta, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade das alegações não especificamente controvertidas.

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”

A inadequação da contestação apresentada transcende o mero vício formal, configurando verdadeira ausência de resistência específica aos fatos narrados pela autora.

Quando a parte ré deixa de impugnar adequadamente as alegações iniciais, especialmente em demanda consumerista onde a inversão do ônus probatório já representa facilitação procedimental em favor da parte hipossuficiente, opera-se efeito análogo à revelia, com a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados.

No que tange à linha 65-8468-3267, embora não conste expressamente do termo de portabilidade, a alegação da autora de que tal linha nunca foi efetivamente utilizada encontra respaldo na completa ausência de comprovação em sentido contrário por parte da requerida.

Em relações contratuais regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, compete ao fornecedor de serviços demonstrar não apenas a regularidade da contratação, mas também a efetiva prestação dos serviços cobrados.

A inversão do ônus probatório, devidamente reconhecida pelo magistrado sentenciante, impunha à requerida o dever de comprovar a utilização da linha e a prestação dos serviços correspondentes, ônus do qual manifestamente não se desincumbiu.

Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma cristalina, a sequência temporal dos fatos: portabilidade ocorrida em março de 2013, com posterior emissão de faturas pela requerida referentes a período em que os serviços já não eram por ela prestados.

Esta cronologia, por si só, evidencia a irregularidade das cobranças, especialmente quando considerada em conjunto com a ausência de impugnação específica por parte da demandada.

A aplicação dos princípios consumeristas ao caso concreto reforça a conclusão pela procedência dos pedidos autorais.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, abrange não apenas os defeitos na prestação dos serviços, mas também as cobranças indevidas decorrentes de falhas sistêmicas.

A emissão de faturas por serviços não prestados, após a comprovada portabilidade numérica, caracteriza defeito na prestação do serviço que enseja a responsabilização da fornecedora independentemente da demonstração de culpa.

O reconhecimento da inversão do ônus probatório pelo magistrado sentenciante, embora formalmente correto, não foi adequadamente aplicado na análise das provas.

A inversão probatória não constitui mera formalidade processual, mas sim instrumento efetivo de reequilíbrio da relação processual, permitindo que a parte hipossuficiente tenha suas alegações consideradas com a devida densidade probatória.

Quando o consumidor apresenta indício de prova da irregularidade da cobrança, como ocorre no caso em análise, compete ao fornecedor demonstrar cabalmente a legitimidade de sua conduta.

A portabilidade numérica constitui direito assegurado aos usuários de serviços de telecomunicações, não podendo ser frustrada por práticas abusivas das operadoras que insistem em cobrar por serviços não mais prestados.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso revela múltiplas violações aos direitos básicos do consumidor. O artigo 6º, inciso III, do CDC assegura
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço"
, direito flagrantemente violado quando a prestadora emite faturas por serviços não efetivamente prestados.

A configuração do dano moral decorre da aplicação conjugada dos artigos 14 e 17 do CDC, que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços e equiparam ao consumidor todas as vítimas do evento danoso.

O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, estabelece como prática abusiva
"cobrar quantia indevida do consumidor"
(inciso V) e
"enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço"
(inciso III). A conduta da requerida subsume-se perfeitamente a essas vedações legais, caracterizando não apenas falha na prestação do serviço, mas efetiva prática abusiva nos termos da legislação consumerista.

A inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débito inexistente, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando demonstração específica do prejuízo experimentado.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência deste tribunal,
vide:

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DA FATURA CONTESTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida de serviços não contratados, seguida de negativação do nome da consumidora, enseja a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

5.

A negativação indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. (...)

Tese de julgamento:

1.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

( ... )(N.U 1084170-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

A fixação do
quantum
indenizatório em patamar inferior ao pleiteado na inicial justifica-se pela necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa e atendendo-se às peculiaridades do caso concreto.

O valor arbitrado cumpre as funções pedagógica e compensatória da reparação por danos morais, desestimulando a reiteração da conduta ilícita sem importar em locupletamento indevido.

Diante do exposto, e considerando que a análise das provas efetivamente produzidas nos autos conduz a conclusão diversa daquela alcançada pelo magistrado sentenciante, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

A documentação acostada pela própria autora, quando adequadamente valorada e cotejada com a defesa inadequada apresentada pela requerida, demonstra de forma inequívoca a irregularidade das cobranças efetuadas e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

A reforma da sentença encontra amparo não apenas na reavaliação das provas documentais, mas também na correta aplicação dos princípios consumeristas e na adequada distribuição do ônus probatório.

A inversão do ônus da prova, quando efetivamente aplicada, conduz à conclusão de que a requerida não se desincumbiu satisfatoriamente do dever de comprovar a regularidade e legitimidade das cobranças efetuadas.

ISTO POSTO
, pelo meu voto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 1.140,82 e determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Custas recursais e honorários advocatícios pela parte sucumbente, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025